Tribunal: TJDFT
Processo: 0733425-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733425-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo LS&amp;M ASSESORIA LTDA contra a decisão, que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud, RENAJUD E INFOJUD de forma reiterada (ID. 205721222). O agravante alega que o indeferimento da pesquisa fere o Princípio da Efetividade da Execução e o Princípio da Razoabilidade porque delonga a satisfação do interesse do credor, nos termos dos arts. 139 e 789 do CPC. Ressalta que as últimas pesquisas ocorreram há grande lapso temporal e não se mostra razoável indeferir novas pesquisas de acordo com as provas juntadas as autos. Aponta que a pesquisa realizada anteriormente no SISBAJUD não possuía a nova ferramenta de reiteração automatizada e programada de ordem de bloqueio por até 30 dias, bem como as pesquisas RENAJUD e INFOJUD se justificam. Defende que a antecipação da tutela recursal deve ser deferida porque o prosseguimento do feito pode ocasionar o decurso do prazo de prescrição intercorrente. Pede a antecipação da tutela recursal para que sejam determinadas as buscas nos sistemas. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente agravo para que a decisão agravada seja reformada nos termos do pedido antecipatório. Preparo regular (ID’s 62805327 e 62805328). Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. O agravante não demonstrou risco de prejuízo ou perecimento do direito que justifique a imediata reiteração de pesquisa, pois se limitou a alegar genericamente a possibilidade de decurso da prescrição intercorrente. Entretanto não se verifica risco de dano porque, conforme a decisão de arquivamento (ID. 44789916 do processo referência), o termo final da prescrição intercorrente é o dia 16/09/2025, portanto, não há risco de iminente escoamento do prazo. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, representada pela Curadoria Especial. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora